Tribunal: TJDFT
Processo: 0734601-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Agravo interno. Alimentos transitórios. Ex-companheiros. Dependência econômica. Natureza excepcional e transitória. Dilação probatória. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de alimentos transitórios formulado pela agravante em que alega total dependência econômica do agravado.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão de alimentos provisórios entre ex-companheiros em sede de cognição sumária; (ii) se a alegação de dependência econômica, por si só, autoriza a fixação da verba alimentar sem a comprovação de impedimento para o trabalho.
III. Razões de decidir
3.A obrigação alimentar entre ex-companheiros funda-se no dever de mútua assistência (art. 1.694, CC), possuindo natureza excepcional e, via de regra, temporária (alimentos transitórios), visando apenas a subsistência do alimentando até sua reintegração profissional.
4.. Inexistindo prova de patologia incapacitante ou idade avançada, e contando a agravante com 39 anos de idade (aptidão laboral plena), a presunção de necessidade cede lugar à necessidade de dilação probatória.
5. O suposto recebimento de benefício do Programa Bolsa Família e a permanência da agravante na residência da família mitigam a alegação de vulnerabilidade extrema e risco de dano imediato, sobretudo quando o agravado demonstra a redução de sua capacidade financeira ao ter de custear nova moradia.
6. A antecipação de tutela em alimentos exige prova inequívoca do binômio necessidade-possibilidade, o que não se verifica antes da instrução processual no caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese
6. Decisão reformada.
7. Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese: Os alimentos entre ex-companheiros possuem caráter excepcional e assistencial, não sendo devidos quando não comprovada, de plano, a incapacidade laboral do pretendente ou a impossibilidade de prover o próprio sustento, demandando dilação probatória para apuração do trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.694 e 1.695.